Tribunal: TJDFT
Processo: 0722373-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE VISITAS. CONVIVÊNCIA PATERNA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao regulamentar o direito de visitas, o juiz não fica vinculado à pretensão externada por um ou ambos os genitores, mas, sim, à supremacia dos interesses do filho menor.
2. O regime de guarda compartilhada e convivência deve ser definido de acordo com a dinâmica familiar que mais atender aos interesses da criança, segundo o art. 1.583 e seguintes do Código Civil, devendo-se priorizar a modalidade compartilhada, em razão da importância que ambos os pais exercem na formação do filho.
3. Para que haja o regime compartilhado é necessária convivência estável e harmoniosa entre os genitores e que sejam estabelecidos alguns requisitos mínimos, o que não se mostra possível no momento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.